Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-91.2022.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CHEQUE. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Trata-se de recurso de apelação do corréu, pessoa física, contra a sentença que constituiu a dívida com base nos cheques apresentados. A ação de cobrança foi instruída com 04 cheques, todos emitidos pelo corréu (apelante) e que acabaram devolvidos em razão da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CHEQUE. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Trata-se de recurso de apelação do corréu, pessoa física, contra a sentença que constituiu a dívida com base nos cheques apresentados. A ação de cobrança foi instruída com 04 cheques, todos emitidos pelo corréu (apelante) e que acabaram devolvidos em razão da sustação (fls. 227/234). Alegação de distrato com a credora originária, corré. Os títulos juntados (fls. 227/234) eram suficientes à demonstração da legitimidade da cobrança, dispensando-se qualquer outra comprovação. A corré, credora originária, não apresentou defesa. A versão oferecida pelo corréu (apelante), emitente dos cheques, ainda que admitida, não modificava o crédito e nem tampouco causava sua extinção. Ausência de indícios convincentes de que o contrato originário foi descumprido, com posterior cessão do crédito de má-fé, com participação do terceiro cessionário. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.